Tribunal: TJBA
Processo: 8057505-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057505-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI AGRAVADO: T. S. D. A. e outros Advogado(s):SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, KARINA MARTINS OLIVEIRA, LIVIO GOMES RIBEIRO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação revisional ajuizada, que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde do autor nos mesmos moldes vigentes, com suspensão do reajuste aplicado e fixação do valor mensal em R$ 772,44, conforme os índices da ANS, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00, condicionada à adimplência das mensalidades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os reajustes e determinou a manutenção do plano de saúde coletivo por adesão; e (ii) estabelecer se é possível, em sede de agravo de instrumento, apreciar a alegação de ilegitimidade passiva da operadora de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do CPC. 4. Reajustes elevados e sucessivos foram aplicados pela operadora, alcançando percentuais de 51,15%, 36% e 39,9%, sem a devida demonstração documental de sua origem contratual ou embasamento atuarial, o que fragiliza a tese da legitimidade dos aumentos. 5. A ausência de justificativas técnicas e contratuais pelo agravante impede, neste momento processual, a reversão da decisão, revelando-se necessária a produção de provas em juízo para aferição da legalidade dos reajustes. 6. A existência de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em tratamento contínuo impõe a preservação do plano de saúde como medida de proteção ao direito fundamental à saúde, configurando o perigo de dano necessário para a tutela antecipada. 7. A manutenção do contrato condicionada à adimplência neutraliza o suposto “periculum in mora reverso”, alegado pela operadora, pois impede fruição dos serviços sem contraprestação. 8. Jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial de reajustes de planos coletivos, ainda que não sujeitos à regulação prévia da ANS, quando demonstrada, em análise inicial, a abusividade dos percentuais aplicados. 9. A alegação de ilegitimidade passiva da operadora não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que inviabiliza a sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AI nº 0001563-25.2024.8.17.9480, Rel. Des. José Severino Barbosa, j. 11.10.2024; TJ-RJ, AI nº 0014543-32.2025.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 03.04.2025; TJ-RJ, AI nº 0061359-43.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 05.12.2023; TJ-BA, AI nº 8016164-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.06.2022; Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057505-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado T. S. D. A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 06-239